Tribunal: STF
Processo: RE 1368213
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado na parte que interessa (eDOC 205):



    “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRA A CEF, NA QUALIDADE DE EMPREGADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO CONTRA A FUNCEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 239).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 114, IX; e 202, § 2º, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1166), cujo recurso paradigma é o RE 1.265.564, de relatoria do Min. Luiz Fux, Presidente. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, com a definição da seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente